Tribunal: STF
Processo: RE 649681
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ASSALTO A ÔNIBUS. DANO MORAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE.



    1.  O acórdão recorrido fundamentou sua decisão pela ausência de responsabilidade da transportadora por incidir uma das excludentes de responsabilidade, qual seja o fato estranho à atividade de transporte. Para dissentir desse entendimento, seria imprescindível a análise do material fático probatório dos autos, procedimento vedado nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    2. Não constam da petição de recurso extraordinário as alegações de ofensa ao art. 37, §6º da Constituição Federal, sendo suscitadas somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual.



    3.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.